Tribunal: STF
Processo: Rcl 17571
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental na reclamação. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. A Súmula Vinculante nº 10 refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional, o que está condicionado à observância da regra do art. 97 da Constituição Federal. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.